Tribunal: TJSP
Processo: 1007864-92.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Relação de consumo - Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica - Restabelecimento - Inadimplência negada - Sentença de procedência - Controvérsia recursal restrita aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor mínimo previsto na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC - Acolhimento -

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Relação de consumo - Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica - Restabelecimento - Inadimplência negada - Sentença de procedência - Controvérsia recursal restrita aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor mínimo previsto na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC - Acolhimento - Inaplicabilidade do referido dispositivo legal - Tabela da OAB que possui caráter meramente orientativo, não vinculando o julgador - Arbitramento que deve ocorrer em valor razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto - Remuneração que deve ser digna, sem que haja locupletamento ilícito - Precedentes deste E. TJSP e desta C. 16a Câmara - Sentença parcialmente reformada para arbitrar a verba, por equidade, em R$ 800,00 - Majoração descabida com fulcro no art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - RECURSO PROVIDO.